Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733548-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Intime-se o embargante para adequar o valor da causa, tendo em vista que o constante na inicial não corresponde ao proveito econômico buscado pelo postulante, haja vista o valor integral da dívida a ser satisfeita mediante a arrematação do imóvel objeto do leilão, a teor do § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil. A parte embargante deve, ainda, proceder ao recolhimento das custas correspondentes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador